Tribunal: TJDFT
Processo: 0739896-57.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0739896-57.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., PHOENIX BSB AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO DF EIRELI - EPP RECORRIDO: KEVILER NOBRE BARROSO PINHEIRO DECISÃO Dispõe o art. 1.000 do CPC, que a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Configura a aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Prolatada sentença condenando a parte recorrente, CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. ao pagamento da importância de R$ 7.895,57, veio esta, noticiar nos autos que depositou referida quantia na conta corrente da parte autora (IIDD 320601380), sem fazer qualquer reserva. Dessa forma, tenho que restou configurada a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, pelo que o Recurso Inominado objeto do ID 31175296 não deve sequer ser conhecido, já que prejudicado seu exame pelo efetivo cumprimento da decisão recorrida. Assim sendo, com fundamento no art. 10, XV do Regimento Interno das Turmas Recursais, julgo prejudicado o exame do presente recurso. Custas pelo recorrente. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões, conforme petição objeto de ID 31175302. Adote a Secretaria da Turma as providências necessárias para retirada do processo da pauta de julgamentos da sessão do dia 09.02.2022. Intime-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.